Tribunal: CARF
Processo: 10880.900021/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900021/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.775 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2022
Recorrente
ACI WORLDWIDE (BRASIL) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO RETIDO EM
PERÍODO DIVERSO DA APURAÇÃO. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir o imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na determinação do lucro real (Súmula CARF no 80).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário manejado contra o Acórdão no 16-91.516,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(SP) em sessão realizada em 8 de janeiro de 2020.
O colegiado de primeira instância julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte, o qual pretendia ver reconhecido o direito creditório em parte
denegado pela Unidade de origem.
O crédito ofertado pelo sujeito passivo em declarações de compensação (originais
apresentadas em 2004, e uma retificadora em 2006), objeto dos autos, foi o saldo negativo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) do ano-calendário 2000, no valor de
R$ 136.667,47 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900021/2009-69
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.775 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900021/2009-69

centavos). Em Despacho Decisório, foi reconhecido o montante de R$ 130.201,71 (cento e trinta
mil, duzentos e um reais e setenta e um centavos), sendo a diferença denegada a razão de ser do
contencioso.
O que levou ao reconhecimento parcial do direito creditório foi a não confirmação
de parcela de Imposto de Renda Retido na Fonte que compusera o saldo negativo pleiteado,
indicada pela Recorrente em suas declarações de compensação e na respectiva Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“Dipj”), e parte foi negada pela confirmação
da retenção em CNPJ de fonte pagadora distinta.
Diante das alegações trazidas pelo contribuinte em sua peça recursal inaugural, a
DRJ converteu o julgamento em diligência, para que a Unidade de origem providenciasse a
“apreciação das informações correlatas aos elementos de composição do saldo negativo de IRPJ
do ano-base de 2000”, cujas conclusões deveriam ser submetidas ao Recorrente, para eventuais
contrarrazões.
Verificou-se, em diligência, que as justificativas para defesa do direito creditório
em parte denegado estavam pautadas em notas fiscais de prestação de serviços emitidas nos anos
1997 e 1999, anteriores, portanto, ao período-base do saldo negativo em questão, fato esclarecido
pela própria diligenciada (fls. 222/225), sendo, portanto, inconteste a desconexão entre o período
em que intentou aproveitar o respectivo IRRF (2000) e as devidas competências (1997 e 1999).
Ainda, chegou-se à conclusão de que o contribuinte não comprovara o efetivo
oferecimento das receitas de prestação de serviços à tributação no ano-calendário 2000,
correspondentes aos impostos retidos e não validados no processamento das declarações de
compensação.
Em contrarrazões, a pessoa jurídica sustentou que as operações de prestação de
serviço retratadas nas notas fiscais emitidas no período de 1997 a 1999 geraram créditos do
imposto nos respectivos anos, mas que foram lançadas apenas em sua DIPJ alusiva ao ano-base
2000.
O colegiado de primeira instância abordou em sua decisão o dever de ser
observado o regime de competência. Ressalta, a decisão recorrida, que é autorizada a dedução do
IRRF na apuração do IRPJ a pagar, desde que as retenções tenham incidido sobre receitas
computadas na determinação do respectivo lucro real (§3o e o inciso III do §4o do art. 2o da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). E, nessa linha, aduz a decisão atacada que a Súmula
CARF no 80 enuncia que a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em seu Recurso Voluntário, a pessoa jurídica ressalta, em linhas gerais, a
comprovação de que oferecera as receitas decorrentes dos serviços prestados à tributação, nas
devidas competências, fazendo remissão às respectivas notas fiscais e ao destaque do IRRF.
Argumenta que, apesar das operações terem ocorrido em anos anteriores, o artigo
170 do Código Tributário Nacional, combinado com o artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, e com
diplomas infralegais emanados da RFB, autoriza que o crédito líquido e certo seja objeto de
compensação, não havendo expresso óbice legal ao aproveitamento do IRRF de anos anteriores
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.775 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900021/2009-69

na composição do saldo negativo de IRPJ pleiteado. Reproduzo, do Recurso, os excertos a
seguir:
37. Pela leitura dos normativos acima, percebe-se que a Lei traz expressamente as
hipóteses em que não poderão ser objeto de compensação e quais créditos não poderão
ser utilizados.
38. Desta forma, não há como prevalecer o acórdão recorrido ao entender que não é
possível o Saldo Negativo ser composto por IRRF de períodos anteriores, sendo
admissíveis apenas parcelas de retenções dentro do próprio ano de apuração.
39. Isso porque, apesar do crédito ter sido utilizado no ano 2000, mas constituído nos
anos de 1997/1999, este fato em nada obsta a correta observância pelo Fisco acerca da
existência e da legitimidade do crédito, uma vez que não há qualquer Lei impedindo a
sua utilização pela Recorrente.
Conclui a Recorrente:
IV - DO PEDIDO
48. Ante o exposto, preenchidos os requisitos de cabimento, requer a Recorrente, o
recebimento e acolhimento integral do Recurso Voluntário interposto, a fim de que seja
reformado o v. acórdão recorrido, para que seja homologada integralmente a
compensação declarada, extinguindo-se, consequentemente, os débitos tributários dela
oriundos.
49. Caso assim não entenda, que ao menos seja reconhecida a legitimidade dos créditos
decorrentes das Notas Fiscais 314, 324 e 329 emitidas em outubro, novembro e
dezembro do ano de 1999 pela empresa SID Informática, uma vez que a única
divergência diz respeito à numeração do CNPJ de tal empresa que foi alterado após
novembro de 2000.
Face ao pedido alternativo, cumpre esclarecer que o Despacho Decisório negara
parte do direito creditório pleiteado em razão de a respectiva retenção de imposto na fonte ter
sido confirmada, mas em CNPJ de fonte pagadora distinta (matriz) da indicada pelo contribuinte
na Declaração de Compensação (filial baixada). De qualquer modo, tratam-se de serviços
prestados em 1999, como afirma o Recorrente:
26. Com relação ao quarto e último crédito não confirmado, no valor de R$ 937,21,
constou no despacho decisório como justificativa "Retenção na fonte confirmada com
outro CNPJ".
27. Vale esclarecer que as Notas Fiscais n° 314, 324, 329 referentes a esse crédito de IR
Fonte foram emitidas em outubro, novembro e dezembro de 1999, pela empresa SID
Informática S/A, com o CNPJ n° 77.623.163/0035-02 (juntadas às fls. 133/138).
28. Ocorre que, conforme se verifica no Cartão de CNPJ emitido no sitio da Receita
Federal do Brasil, a empresa SID Informática S/A usava o CNPJ n° 77.623.163/0035-02
até novembro de 2000, o qual fora baixado, tendo a empresa sido cadastrada sob novo
número de CNPJ n° 77.623.163/0001-55.
É o Relatório.
Voto
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.775 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900021/2009-69

Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos necessários à sua
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
No curso da diligência fiscal, o contribuinte comprovou, mediante documentação
hábil e idônea (fls. 222 a 241): (i) que sofrera as retenções de imposto na fonte, alusivas às
receitas auferidas em 1997 e 1999; (ii) que as ditas receitas foram contabilizadas nas respectivas
competências (anos-calendário 1997 e 1999), inclusive no que toca às operações objeto do seu
pedido alternativo; (iii) e que o IRRF em discussão, que reflete o montante do direito creditório
denegado, não fora lançado em 1997 e em 1999 em seus livros contábeis, o que veio a ser
efetuado somente no ano 2000.
Vale enfatizar que as receitas de serviços prestados à SID INFORMÁTICA S/A
em 1999 foram corretamente reconhecidas no ano de emissão das respectivas notas fiscais de no
314, 324 e 329, como se observa na peça contábil trazida pela pessoa jurídica (fl. 232), tendo
sido tão somente lançadas em sua escrituração contábil de 2000 as respectivas retenções de
imposto (fl. 240). O fato de a Unidade de origem ter inicialmente negado o correspondente
crédito por terem sido confirmadas as referidas retenções em CNPJ diverso do informado pela
Recorrente é questão que se superou no curso da diligência, pois, no fim, o que prevaleceu foi a
verdade material: o IRRF aproveitado em 2000 estava desacompanhado das receitas
reconhecidas em observância ao regime de competência (1999).
Assim, a questão sobre a qual se deve debruçar é se o contribuinte, pessoa
jurídica, tributado pelo Imposto sobre a Renda com base no lucro real, que obrigatoriamente
deve apurar seu resultado pelo regime de competência, pode, ou não, valer-se de IRRF de outros
períodos na dedução do IRPJ do ano-base 2000, dissociado das respectivas receitas.
Como bem fundamenta o colegiado a quo, é expressa a determinação legal de que
o IRRF pode ser deduzido do imposto na apuração do saldo a pagar ou a ser compensado, desde
que a retenção tenha incidido sobre receitas computadas na determinação do lucro real, como
reza o art. 2o, caput e parágrafos, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada (...)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.775 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900021/2009-69

A matéria é de longa data sedimentada neste Conselho, a ponto de estar sumulada,
cujo enunciado é de observância obrigatória pelos Conselheiros (artigo 72 do Anexo II da
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, que aprova o Regimento Interno do CARF):
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
O fato de o contribuinte haver sofrido retenções em anos pretéritos e de haver
reconhecido as respectivas receitas nos corretos períodos de apuração (1997 e 1999) não lhe dá a
possibilidade de acrescer o IRRF em questão na apuração do IRPJ calculado sobre o lucro real
levantado em 31 de dezembro de 2000. Poderia, observado o prazo decadencial, refazer o cálculo
do imposto a pagar, ou a restituir/compensar (saldo negativo) dos anos-calendário 1997 e 1999 e
repetir eventuais indébitos.
Por todo o exposto, resta prejudicada a pretensão do Recorrente, tanto no que
concerne ao seu pedido principal, de reforma integral da decisão recorrida, quanto ao pedido
alternativo, posto que todas as receitas a que estão associadas as retenções foram auferidas e
reconhecidas em períodos diversos do da determinação do lucro real e da apuração do respectivo
saldo negativo de IRPJ pleiteado.
Assim, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 317
DF CARF MF
Original